Tribunal: TJES
Processo: 0000065-09.2019.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000065-09.2019.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE MARTINS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de furto (art. 155, caput, e §1º, do Código Penal), na forma do concurso material (art. 69 do CP), fixando-se pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa alegou: (i) inépcia da denúncia quanto ao segundo furto; (ii) ocorrência de crime único; (iii) subsidiariamente, aplicação do concurso formal próprio; e (iv) reconhecimento do crime continuado. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a Procuradoria de Justiça opinou na mesma linha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com possível extinção da punibilidade do réu, e a consequente perda superveniente do interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Após a prolação da sentença condenatória, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. Considerando a data da publicação da sentença condenatória e a ausência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, verifica-se o transcurso do lapso temporal superior a 4 anos, configurando a prescrição superveniente.

6. Com a extinção da punibilidade do réu, perde-se o interesse recursal da defesa, tornando prejudicada a análise do mérito da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Prescrição reconhecida. Punibilidade extinta. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: O reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva extingue a punibilidade do réu e acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º. CPP, art. 61, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.06.2016, DJe 22.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000065-09.2019.8.08.0041

APELANTE: ALEXANDRE MARTINS BATISTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar de ofício – Prescrição da pretensão punitiva)

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ALEXANDRE MARTINS BATISTA

em face da sentença de fls. 81/84 (ID 14797545) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática dos delitos tipificados no art. 155, § 1º, e art. 155,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de fls. 117/119, sustenta o apelante, em síntese,
(i)
a inépcia da denúncia, por não ter narrado de forma clara a conduta relativa ao segundo furto, o que teria prejudicado a defesa;
(ii)
o reconhecimento de crime único, ao argumento de que os fatos ocorreram em um mesmo local e contexto, sem que o acusado tivesse ciência de que os bens pertenciam a pessoas distintas;
(iii)
subsidiariamente, a aplicação da regra do concurso formal próprio, por ter havido uma só conduta sem a comprovação de desígnios autônomos; e
(iv)
por derradeiro, o reconhecimento do crime continuado, dadas as circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 14797546, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no 15210384, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem. Compulsando minuciosamente os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal foi fulminada pela prescrição em sua modalidade superveniente.

Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Aliás, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (fl. 110v, ID 14797545) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição,
na modalidade superveniente
.

Na hipótese, a sentença condenatória foi considerada publicada no dia 27/09/2019 (fls. 81/84v do ID 14797545), tendo o réu sido condenado às seguintes penas definitivas:
(I)
pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
;
(II)
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de
4
(quatro)
anos
, para cada um dos crimes.

Assim, tomando como base a data de publicação da sentença condenatória (
27/09/2019 – fls. 81/84v do ID 14797545
),
tem-se que transcorreu um período superior a
4 (quatro)
anos
, não havendo nesse lapso temporal suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Atingido, pois, o prazo fatal estabelecido pela lei, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade superveniente,
o que impõe a declaração da extinção da punibilidade do acusado
.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto.
Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 763.414/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016) – destaquei.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, restando, por corolário lógico, prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, de ofício,

a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ALEXANDRE MARTINS BATISTA
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para pronunciar a prescrição.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.